Tribunal: TJSP
Processo: 1019010-62.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu.
Preliminar – Advocacia predatória. O caso retratado aborda hipótese de efetiva pretensão resistida. Por outro lado, se houve ou não captação de clientela, o

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu.
Preliminar – Advocacia predatória. O caso retratado aborda hipótese de efetiva pretensão resistida. Por outro lado, se houve ou não captação de clientela, o fato não interfere nos contornos da lide; é assunto a ser resolvido no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de modo que se houver interesse, a parte pode, por sua conta e risco, comunicá-lo à OAB, ao Ministério Público e à autoridade policial competente, independentemente do concurso do Juízo. No particular, a pretensão do banco apelante não faz o menor sentido, em face da conclusão inequívoca da perícia quanto a falsidade das assinaturas atribuídas à recorrida (fls. 417). Preliminar rejeitada.
Prejudiciais de mérito – Prescrição e decadência. Inocorrência. Pretensões decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação. Prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB). Não há que se falar em prescrição, pois se trata de relação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o último desconto indevido, conforme jurisprudência do E. STJ (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS). Não há, ademais, decadência que se possa associar ao litígio. Precedentes da Câmara. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
Mérito. I. Contratação não demonstrada nos autos. Perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade da assinatura aposta de próprio punho nos instrumentos colacionados pelo banco réu. Ademais, os contratos apresentados pelo réu não guardam relação com os descontos incluídos em fevereiro/2017, mas a ajustes firmados em 2015 e 2016. Parte fornecedora que não comprovou (art. 357, inc. III, do CPC), estreme de dúvidas, a regularidade da contratação. Mera indicação de utilização do cartão de crédito por única fatura (abril/2020) que não possui o condão de, por si, validar a contratação impugnada, mormente diante da negativa da autora de uso do plástico em réplica. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Ausência de prova acerca da inequívoca vontade da demandante de firmar a avença. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco réu. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ. Atividades desempenhadas pelo demandado que, por sua natureza, implicam risco para o direito de outrem. Exegese do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Declaração de inexistência do contrato vergastado bem reconhecida. Precedentes da Câmara. Recurso desprovido nessa parte.
II. Restituição em dobro. Descontos que se iniciaram em fevereiro/2017. O réu não se pautou conforme a boa-fé objetiva, porquanto era exigível dele uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do CDC e 422 do CC). A restituição deve ser levada a efeito em dobro em relação aos descontos efetuados após 30/03/2021, e de forma simples aos realizados antes dessa data [EAREsp no 664.888-RS]. Recurso desprovido nesse tópico.
III. Dano moral. Dano moral não configurado no caso concreto. Inexistência de devolução espontânea, pela autora, das quantias recebidas em sua conta bancária, o que obsta o reconhecimento da indenização pretendida. Ausência, ademais, de comprovação de comprometimento ou impacto considerável na subsistência digna da acionante. Falta de demonstração de lesão a direitos da personalidade que ultrapasse o limiar do mero dissabor. Simples descumprimento do dever legal, ou contratual, desacompanhado de qualquer outro fator que o qualifique, não configura o dano moral indenizável. Precedentes da Câmara. Recurso provido nesse aspecto.
Recurso provido, em parte.